Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-89.2024.8.05.0165
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000770-89.2024.8.05.0165 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: TAMIRES SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): WELLINGTON FERREIRA AGUILAR JUNIOR registrado(a) civilmente como WELLINGTON FERREIRA AGUILAR JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO INCONTROVERSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Tamires Souza dos Santos contra decisão de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, consistente em homicídio qualificado por motivo fútil. A acusação narra que, em 15/06/2024, por volta das 6h30, no interior de imóvel residencial em Medeiros Neto/BA, a recorrente, após o corréu iniciar agressões contra a vítima, teria se apoderado de um facão e desferido golpes na cabeça e no pescoço do ofendido, que veio a óbito em razão das lesões. A Defesa pleiteou a impronúncia ou a absolvição sumária, por ausência de autoria e legítima defesa, e, subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância e a exclusão da qualificadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa autoriza a absolvição sumária ou a impronúncia; (iii) determinar se a alegação de participação de menor importância pode ser acolhida na fase de pronúncia; e (iv) definir se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada antes do julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem antecipação do mérito reservado ao Conselho de Sentença. A materialidade do homicídio qualificado está demonstrada pelo Laudo de Exame de Necrópsia, que aponta que a vítima Valdimar Pereira de Moura morreu em decorrência de politraumatismo em cabeça e pescoço provocado por instrumento cortocontundente, compatível com ferimentos por facão. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, pois depoimentos testemunhais colhidos em juízo, confissão judicial e relatos dos policiais militares indicam que a recorrente teria assumido a arma branca e desferido golpes contra a vítima. A alegação de ausência de autoria não afasta a pronúncia quando há elementos mínimos e idôneos de convicção que vinculam a acusada à conduta narrada na denúncia. A legítima defesa não autoriza absolvição sumária ou impronúncia quando não emerge de forma cristalina e incontroversa das provas, especialmente diante de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. A existência de elementos indicando que a vítima estaria caída, vulnerável e sem oferecer risco concreto no momento dos golpes finais impede o reconhecimento, nesta fase, de agressão injusta, atual ou iminente, bem como de necessidade e moderação na reação. A tese de participação de menor importância demanda exame aprofundado da conduta, da contribuição causal e da dinâmica do evento, matéria incompatível com os limites cognitivos da fase de pronúncia. A qualificadora do motivo fútil não deve ser decotada quando encontra amparo mínimo no conjunto probatório, especialmente diante da narrativa de que os fatos decorreram de ciúmes e vingança ligados a relacionamento amoroso anterior. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas das provas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. A dúvida existente nesta fase deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria ou participação. 2. A legítima defesa somente autoriza absolvição sumária ou impronúncia quando estiver comprovada de forma incontroversa pelas provas dos autos. 3. A participação de menor importância não deve ser reconhecida na fase de pronúncia quando sua análise exigir incursão aprofundada no mérito. 4. A qualificadora somente pode ser afastada na pronúncia quando for manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 167 e 413; Constituição Federal, competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0570.17.001317-3/001, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 04.07.2018, publicação da súmula em 13.07.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.977.510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01.08.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8000770-89.2024.8.05.0165, da comarca de Medeiros Neto/BA, sendo recorrente TAMIRES SOUZA DOS SANTOS, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.